Tribunal: TJBA
Processo: 8021749-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021749-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARINA MASCARENHAS CALAZANS

Advogado(s):BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA ABUSIVA. ACIRRADA DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde. A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência e determinar que a operadora custeasse integralmente procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito, com todos os materiais, internação hospitalar e honorários médicos; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; (iii) fixar honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico. A operadora apelou alegando existência de rede referenciada apta ao atendimento, ausência de falha na prestação do serviço e erro material na base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial realizado fora da rede referenciada; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o valor do procedimento ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde não pode limitar a liberdade terapêutica do médico assistente, sendo abusiva a recusa de cobertura quando o procedimento prescrito encontra-se previsto na legislação de cobertura mínima obrigatória da ANS e indicado com urgência para ambiente hospitalar.

4. A negativa de cobertura com base em rede referenciada não demonstradamente apta ao procedimento prescrito, tampouco vinculada à operadora, configura conduta abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. A recusa de cobertura pautada em interpretação contratual razoável, desacompanhada de demonstração de agravamento concreto da situação de saúde da paciente, não enseja automaticamente o dever de indenizar por danos morais, conforme a jurisprudência do STJ.

6. Em que pese o quadro clínico exposto nos autos, a consumidora apelada não indicou impactos na sua esfera íntima decorrentes da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito, sendo certo ainda que a negativa de realização do procedimento cirúrgico fora também lastreada no parecer da junta médica do plano de saúde (ID 91223228) que discordou tanto da cobertura para o procedimento bucomaxilofacial, quanto dos procedimentos e materiais solicitados pelo cirurgião que acompanha a recorrida.

7. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a natureza da condenação. Em se tratando de obrigação de fazer sem valor certo, a base de cálculo deve ser o valor da condenação pecuniária efetivamente arbitrada, ou, na sua ausência, o valor da causa.

8. Neste sentido, as partes não litigaram acerca do valor do procedimento cirúrgico, honorários médicos, custos hospitalares ou do valor dos materiais, mas sim sobre a cobertura contratada pela segurada e os danos morais sofridos em razão da mencionada negativa, sendo, ao final, condenado o plano de saúde réu a autorizar a realização do procedimento (obrigação de fazer).

9. Assim, deve ser reformada a base de cálculo dos honorários fixados no juízo de origem, considerando o valor dado à causa de R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais), conforme o disposto no art.85, § 2ºdo CPC.

10. Por fim, a parcial procedência dos pedidos da ação enseja a distribuição proporcional das despesas e honorários entre as partes litigantes, na forma do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, cabendo a cada parte arcar com a metade dos valores devidos a título de custas e honorários advocatícios, estes majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a cota devida pela apelante, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e IV, 14 e 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei 9.656/98, art. 12, IV; RN ANS nº 262/2011, art. 18, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 2.090.040/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2018599/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1807836/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 8021749-79.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
BRADESCO SA
Ú
DE S. A.
e como apelada

MARINA MASCARENHAS CALAZANS
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
interposto por
BRADESCO SA
Ú
DE S. A.
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/238